Tribunal: TJES
Processo: 5000563-71.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-71.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: BEATRIZ CAETANO DA COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000563-71.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDA:
BEATRIZ CAETANO DA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7473119
, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

2. CONDENAR o réu a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato mencionado nos autos (00000000000003797731), para os devidos fins;

3. CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao citado contrato (00000000000003797731), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00;

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 914,40 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (09/02/2023) pelo INPC e juros de mora da citação (09/02/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e

5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (09/02/2023) em diante pela Taxa Selic.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a contratação de empréstimo consignado (refinanciamento de empréstimo consignado) foi validamente firmado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, em razão do
efeito translativo
do recurso inominado, de ofício, no que toca à alegação de prescrição, verifico que se discute nos presente autos a cobrança indevida de parcelas no benefício previdenciário da recorrida de empréstimo não contratado desde 03/2017 (primeiro desconto) até 02/2023 (último desconto), ao passo que constato que o prazo prescricional para o caso seria de 05 anos, de modo que a contar da data do primeiro desconto em 03/2017 e o ajuizamento da demanda em 23/01/2023, restou ultrapassado o quinquênio.

Em assim sendo, os descontos anteriores a 23/01/2018 devem ser considerados prescritos, haja vista o transcurso de prazo superior ao lustro que medeia os primeiros descontos no ano 2017 e a propositura da demanda em 23/01/2023, de modo que somente os descontos efetuados nos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda devem ser analisados.

Com base em tais razões,
ACOLHO

ex officio
a prejudicial de mérito de prescrição, para o fim de declarar prescritas as cobranças realizadas nos cinco anos anteriores à propositura, ou seja, no período anterior a 23/01/2018.

No mérito, compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a contratação de empréstimo consignado (refinanciamento de empréstimo consignado) foi validamente firmado.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, não ficou comprovada a efetiva tomada de convencimento do consumidor/recorrido para a contratação do empréstimo em questão. Vejamos trecho da sentença:

A criteriosa análise dos autos revela que a despeito de alguma controvérsia sobre a autenticidade da negociação do empréstimo mencionado nos autos, o fato é que diante da recusa da autora em ter contratado e permanecer sob vigência de mencionado negócio financeiro, não há razões para sujeitar a consumidora a convenção não desejada, neste caso eventualmente imposta pela instituição financeira somente em seu proveito.

Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente à prática de empréstimos unilateralmente realizados pelas instituições financeiras à revelia de adesão voluntária dos consumidores, com providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem prévia concordância dos clientes, tem se repetido de maneira contumaz, revelando sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que estou neste momento este juízo está convencido de que pode se tratar realmente de possível lapso na consolidação de tais transações bancárias, que estão sendo realizadas de forma reiterada em prejuízo dos respectivos mutuários, levados à contratação sem aparente formalização de suas vontades.

Esta mesma situação repetiu-se em vários outros processos anteriores, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, parecendo tratar-se de modelo de abordagem algo eventualmente concertado, gerando vínculos os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos lançados em seus benefícios previdenciários sem prévia solicitação e autorização, levando ao enorme desgaste de busca de solução para problema a que não deram aparente causa.

De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente a ré, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos.

Portanto, considerando que mencionadas pactuações supõe convenções eventualmente estimuladas pelos estabelecimentos bancários, tem-se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva, conduta reprovada pela regra do artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe que os fornecedores de produtos ou serviços não podem se prevalecer da fraqueza ou da ignorância dos consumidores, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Todo modo, constitui direito básico do consumidor estabelecido no artigo 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, caso aparente dos autos.

[...]

Neste sentido, claras são as orientações do Enunciado 379 do Conselho da Justiça Federal, que reconhece a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil, sem contar os posicionamentos do próprio Superior Tribunal de Justiça, que reforça em suas decisões também a ideia de que "na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa (...) a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor [e] o caráter punitivo-compensatório da indenização".

Deste modo, penso caracterizável e incindível dano moral de natureza punitiva diante de comportamento de reiterada abusividade negocial por parte do réu, de modo que as circunstâncias que compeliram o ajuizamento pela autora da presente demanda buscando a proteção da tutela jurisdicional teriam causado nela, consumidora, todos os fatos, em conjunto, sensível abalo emocional, diante da impotência e refenização de que se viu vitimada, especialmente em decorrência de sujeição de contratação indesejada.

Tenho, pois, que sobreditos acontecimentos extrapolam o razoável, geram sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero transtorno para invadir a seara do efetivo abalo psicológico.

Presentes então os pressupostos para a imputação indenizatória por dano moral em razão de responsabilidade objetiva em ambiente de relação de consumo, penso razoável estabelecer, na conformidade das circunstâncias do caso, valor indenizatório a título de reparação exclusivamente moral, com acento em seu caráter punitivo, na ordem de R$ 2.000,00.

Nesse aspecto, em razão do reconhecimento da prescrição das cobranças realizadas anteriormente à data de 23/01/2018, como
medida de adequação da condenação à repetição do indébito em dobro
, deve ser corrigido para a soma apenas daquelas parcelas/cobranças ocorridas entre 02/2018 e 02/2023 (último desconto), e, assim, a restituição deverá se operar na quantia de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais), considerando 60 (sessenta) parcelas de R$ 12,70 (doze reais e setenta centavos).

Por fim, em relação aos demais termos da sentença, como demonstrado acima, concluo que
a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos
(
Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal e artigo 46 da lei 9099/95
),

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
ACOLHO

ex officio
a prejudicial de mérito de prescrição, para o fim de declarar prescritas as cobranças realizadas nos cinco anos anteriores à propositura, ou seja, no período anterior a 23/01/2018,
REFORMANDO
a sentença recorrida para que a obrigação de restituir, seja da quantia de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.